Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO DE APOSENTADORIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. ART. 1.059 DO CPC E ART. 1o, § 3o, DA LEI No 8.437/1992. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela parte autora visando a antecipação da tutela em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante o fornecimento de cópia integral do processo de aposentadoria, sob pena de multa.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 57542997).

3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que, apesar de ser professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, desde 1978, enfrenta obstáculos burocráticos graves e recorrentes na obtenção de seu processo de aposentadoria. Detalha que, em agosto de 2023, ao solicitar uma cópia integral de seu processo, foi informada de que o documento estava desaparecido, sendo posteriormente informada sobre o encaminhamento equivocado do mesmo para a CODEPLAN, onde jamais trabalhou. Além disso, relata a frustração de ser encaminhada repetidamente entre diferentes órgãos sem uma resposta conclusiva ou satisfatória. Ressalta a violação dos princípios de eficiência e razoável duração do processo administrativo, citando que a Lei n. 9.784/99 exige uma decisão em até 30 dias, prazo este ultrapassado sem justificativa plausível. Ademais, ressalta a importância de uma resolução imediata, dado seu avançado estado de idade e saúde, e requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para imediata disponibilização de cópia de seu processo administrativo de aposentadoria, sob pena de multa diária.

4. Indeferido o pleito de concessão de efeito suspensivo (ID 57628988).

5. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ressaltando que o pedido de tutela antecipada, lastreado na urgência, coincide integralmente com o pleito de mérito. Destaca-se que a pretensão deduzida inaudita altera pars corresponde ao próprio pedido de mérito, configurando-se assim uma tutela de urgência de natureza satisfativa que esgota o objeto da ação. Nesse sentido, invoca o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437, que veda expressamente a concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação, seja total ou parcialmente. Adicionalmente, ressalta que a autora não conseguiu demonstrar o perigo da demora, elemento essencial para a concessão da medida urgente solicitada.

6. O objeto do processo é a obtenção de cópia integral do processo de aposentadoria da parte autora. A concessão desse pedido por meio de uma liminar anteciparia o resultado final do processo, satisfazendo integralmente o mérito da demanda.

7. Conforme disposto no art. 1.059 do CPC e no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, é vedada a concessão de medidas liminares que esgotem o objeto da ação quando a parte requerida é a Fazenda Pública.

8. A decisão de indeferimento da tutela antecipada baseou-se na ausência de demonstração do perigo da demora. O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, embora a parte agravante tenha alegado urgência devido ao seu estado avançado de idade e saúde, estas alegações não foram acompanhadas de evidências concretas ou de fundamentos que vinculassem tais condições à necessidade imediata da obtenção das cópias do processo de aposentadoria.

9. Portanto, a decisão de indeferimento da tutela antecipada deve ser mantida.

10. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que a matéria aguarda julgamento de pedido de uniformização de jurisprudência (Processo no 0701531-74.2023.8.07.9000) e que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.